Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702536-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE RAIMUNDO SOUZA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo no 0785291-67.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda, imediatamente, o desconto do imposto de renda dos proventos da parte autora. O agravante sustenta que possui direito ao benefício fiscal pleiteado, porquanto é portador de Hepatopatia Grave - CID B18.2 - Hepatite viral Crônica C. Preparo recolhido (ID 60840148). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão agravada, indeferindo o pedido liminar, com fundamento de que há dúvida se o quadro clínico do autor se amolda nos exatos termos da lei para concessão do benefício ora pleiteado, o que será melhor definido nos autos após a instauração do contraditório. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito